Tribunal: TJMT
Processo: 1005833-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005833-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEMEDINA BRANDAO DELMINIO - CPF: 314.049.361-49 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1005833-59.2024.8.11.0001

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
DOMEDINA BRANDAO DELMINIO

Recorrido
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
EVIDÊNCIAS
DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

DEFERIMENTO DA BENESSE.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

ATENDIMENTO ESPECIAL EM TRANSPORTE AÉREO.
SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO NÃO
COMPROVADA
. CONDUTA
I
LÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

se
ntença

assim

redigida
:
"
Vistos
etc.
Dispensado

relatório

na
forma do
artigo
38 da Lei
n
.o
9.099/95.
Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
interposta

por
DOMEDINA BRANDAO DELMINIO
em

desfavor
de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A..
In
casu
,
ale
ga

a

autora
,
em

apertada

síntese
que
adquiriu

bilhetes

aéreos
para
viajar
no
dia
08/01/2024, de Cuiabá/MT,
para Natal
/RN.
Neste

sentido
, de
acordo
com
bilhete

aéreo

carreado
junto à
inicial
, o
itinerário

previsto
era
decolar
de Cuiabá
às
02:00 com
destin
o
a Guarulhos,
onde

faria

conexão

para Recife
com
previsão
de
partida
para as 08:00.
Além

disso
, para a
conclusão
da
viagem
, o
bilhete

adquirido

previa

partida
de Recife
às
11:35 com
destino
a Natal.

Alega
,
porém
, que “
na

conexão
Recife - Natal, a
Autora

não

teve
a
devida

assistência
para a
sua

locomoção
, a
Requerida

não

tinha

cadeira
de
rodas
para
atender
a
Requerente
, que
ficou

por

muito
tempo
aguardando
,
pois

devido

sua

locomoção

reduzida

não

conseguiria

transitar

pelo

aeroporto

sem

tal

equipamento
.
Po
r

conta

desta

terrível

falha

na

prestação
de
serviço
,
a

Autora

perdeu

seu

embarque
, e
ao

tentar
resolver a
situação

foi

informada
que
só

poderia

terminar
o
trajeto

por

vias

terrestres
.” (
sic
)

Afirma
, que
diante
da
ausência
de
outra

alternativa

teve
que
aceitar
a
realização
do
último

trecho

por
via
terrestre
,
através
de van, o que
acabou

por

gerar
um
atraso
de 08
horas
em

sua

chegada
a Natal, o que
teria

causado

prejuízos

na

esfera

interpessoal
.
Tentada

conciliação
(Id. 144195189),
esta

resultou

infrutí
fera
.

Apresentada

contestação
pela
ré
junto
ao
Id. 144617771,
foi

alegado
no
mérito

a

inexistência
de
falhas

na

prestação
de
serviço
,
posto
que é
oferecido

aos

passageiros

a

opção
de
informar
a
necessidade
de
assistência
especial no
ato
da
compra
das
pas
sagens

ou

até
48 horas antes do
voo
, e
neste

sentido
,
afirma
que
a

autora

assim

não
o fez.
Alega

ainda
que
todos

os

voos

previstos
no
itinerário

ocorreram

normalmente
e que
havia
tempo
suficiente
entre as
conexões
para o
embarque

em

cada
um dos
voos
,
ain
da
que
a

autora

possuísse

alguma

dificuldade
de
locomoção
.
Afirma

ainda
que “
reacomodou

a

Autora
via
terrestre
,
concedendo-lhe

cortesia
,
considerando
que
ela

perdeu

seu

voo

por
culpa
exclusiva
.”
Por

tais

motivos
,
requer

a

improcedência
do
pedido
. DO
MÉRITO
Pois

bem
, o
presente

caso
é
típico
de
relação
de
consumo
, dado que as
partes
se
amoldam

aos

conceitos
de
consumidor
e
fornecedor
,
previstos

nos

artigos
2o e 3o, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
, o que
atrai

a

aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do referido
Diploma legal, que
prevê

a

inversão
do
ônus

probatório

na

hipótese
de
hipossuficiência
do
consumidor
.
Contudo
, é
imperioso

destacar
que
a

inversão
do
ônus
da
prova
, se
trata
de
técnica
de
julgamento
,
não

sendo

elemento
que
impõe
à
parte

ré

a

exigência
da
comprovação
de
fatos

negativos
e de
contraprovas

precisas
do
direito

alegado

pelo

consumidor
.
Exigir

tal

fato
,
seria

obrigar
da
ré
a
produção
da
denominada

prova

impossível

ou

diabólica
,
não

admitida
pela
aplicação
da
teoria
da
distribuição

dinâmica
do
ônus
da
prova
,
em
que
este
é
atribuído
para
quem

puder

suportá
-lo.
Assim
,
ainda
que se
aplique
o CDC
nas

relações

consumeristas
a
parte

demandada

tem
o
dever
de
provar

aquilo
que
está

apto
,
dentro
de
sua

realidade
,
sendo

impossível

impor

ao

f ornecedor de serviços a prova de fato

negativo
, sob
pena
de
instituição
do
dever
de
prova

extraordinário
,
ou

como

já

dito
,
impossível
.
Dito

isso
, no
caso

caso
sub
judice
,
embora

a

autora

sustente
que
possuía
a
necessidade
de
atendimento
especial para
loc
omoção

durante
as
conexões
,
inexiste

nos
autos
qualquer

comprovação
da
solicitação
de
atendimento
especial junto à
ré
. No
mesmo

sentido
,
em

análise

pormenorizada
do
bilhete
de
viagem

apresentado
junto à
inicial
e no Id. 139700662,
não

constam

informações

referentes
à
solicitação
de
atendimento
especial à
autora
,
vejamos
: (IMAGEM NO ORIGINAL). De
mais
a
mais
, de
acordo
com as
alegações
da
parte

ré
,
a

assistência
especial
pode

ser

requerida
no
momento
da
aquisição
da
passagem

ou

até

em
48 horas antes do
voo
, o que
foi

aferido

por

este

juízo
no
sítio

eletrônico
da
ré
(https://www.voeazul.com.br/
br
/
pt
/ajuda/
assistencia-especial?topic
=Assist%C3%AAncias+Especiais%3A&content=3%40Pessoa
+com+defici%C3%AAncia+f%C3%ADsica).
(IMAGEM NO ORIGINAL).

Imperioso

salie
ntar
que
ainda
que
a

autora

seja

pessoa

idosa
e que
possa

não

ter

prática
no
manuseio
e
compra
de
passagens

aéreas

através
da internet, é
fato
que
possui

algum

auxílio
,
até

mesmo

porque

não

estava

realizando
a
viagem

sozinha
, de
acordo
com o que se
verific
a

através
da
imagem

carreada
no Id. 139700665.
Assim
,
não

há

como

imputar

qualquer

falha

na

prestação
de
serviço
à
reclamada

quando
dos autos
não

há

provas
de que a
mesma

estava

ciente
da
solicitação
.
Além

disso
, é
certo

ainda
que a
própria

autora

narra qu e diante da perda da conexão

foi

oferecido pela ré a possibilidade de término da viagem

por
via
terrestre
.
De
mais
a
mais
,
conforme

já

dito
,
ainda
que
aplicado
o CDC e
a

inversão
do
ônus
da
prova
, o
autor

não

está

este

dispensado
de
fazer

prova

mínima
de
suas

alegações
e dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Imperioso

ainda

ressaltar
que
inexiste

qualquer

prova
de que
o

autor
,
por

ser

pessoa

idosa
,
não

tenha

tido

seus

direitos

respeitados
p
ela
ré
,
inexistindo

qualquer

prova
de
negativa
para a
realização
de eventual
serviço
especial
necessário
,
em

caráter
de
urgência
.
Desta forma,
inexistindo

elementos

suficientes
para
responsabilizar

civilmente

a

empresa

ré
,
já
que
não
fora
constatada

qualqu
er

conduta

ilícita
,
a

improcedência
dos
pedidos

formulados

na

inicial
é
medida

impositiva
.
Isto

posto
, JULGO IMPROCEDENTE
os

pedidos

formulados

na

inicial
,
nos

moldes
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil c/c
artigo
6
.o
da Lei
n.o
9.099/95.
Se
m

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(art. 54 e art. 55 da lei
no
9.099/95).
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.

Havendo

pagamento

voluntário
do valor da
obrigação
, no
prazo
legal,
proceda
-
se
a

expedição
de
alvará
.
Su
bmeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
da MMa.

Juíza
de
Direito
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/95.
Juliana
Vettori

Santamaria

Juíza

Leiga

Vistos
etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

ela
borado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa

a via

recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intime
-se.
Cumpra
-se.

Cuiabá/MT, data
registrada
no Sistema.

Patrícia

Ceni

Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que: a)
solicitou
o
atendimento
especial com
cadeira
de
rodas
; b)
em

razão
da
demora
no
fornecimento
da
cadeira
,
acabou

perdendo

seu

voo
de
conexão
,

razão
pela
qual

finalizou

sua

viagem
pela via
terrestre
; e c)
sofreu

dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedente

a

ação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas
pela
parte

recorrida
.
Impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
mais
,
cont
rapôs
as
razões

recursais
.

4.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
No
caso
de
impugna
ção
,
cabe

ao

impugnante
o
ônus
de
demonstrar
que
o

impugnado

não

faz
jus à
benesse
. No caso,
não

havendo

provas
que
venham

fragilizar
a
presunção
d
e

veracidade
da
declaração
de
hipossuficiência

firmada
, e
nem
dos
documentos

juntados
,
não

há

motivos
para a
revogação
da
gratuidade
.
Justiça

gratuita

mantida
.

5.
Falha

na

prestação
de
serviço
.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá
-lo com
qualidade
e de f
orma
eficiente
(N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
P
rimeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024).
Não

havendo

prova
de que
os

serviços

foram

solicitados
,
mesmo

que
por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center,
conclui
-se que
foram

executados
de forma
eficiente
e qu
e
não

há

conduta

ilícita
.

6.
Quanto

ao

ponto
, o
juízo

a quo

fundamentou

corretamente
que "
embora

a

autora

sustente
que
possuía
a
necessidade
de
atendimento
especial para
locomoção

durante
as
conexões
,
inexiste

nos
autos
qualquer

comprovação
da
solicitação

de
atendimento
especial junto à
ré
"
. I
nclusive, da simples
análise
"
pormenorizada
do
bilhete
de
viagem

apresentado
junto à
inicial
e no Id. 139700662,
não

constam

informações

referentes
à
solicitação
de
atendimento
especial à
autora
".
Além

disso
, "
de
acordo
com as
alegações
da
parte

ré
,
a

assistência
especial
pode

ser

requerida
no
momento
da
aquisição
da
passagem

ou

até

em
48 horas antes do
voo
, o que
foi

aferido

por

este

juízo
no
sítio

eletrônico
da
ré
(https://www.voeazul.com.br/
b
r
/
p
t
/
ajuda/

a
ssistenc
ia-especialtopic
=
Assist%C3%AAncias+Especiais%3A&content=

3%40

Pessoa+com+defici%C3%AAncia+f%C3%ADsica)
", o
qual
,
aliás
,
também

foi

acessado

por

esta

Turma

Recursal
.
E
mbora

a recorrente
tenha

alegado
que
solicitou
o
atendimento
especial
antecipadamente
, o que se
pode

verificar
é que
isso

ocorreu

tão

somente
no
aeroporto
,
pedido
que, a
propósito
,
foi

devidamente

atendido

pela
parte

reclamada
.
Dessa
forma, "
não

há

como

imputar

qualquer

falha

na

prestação
de
serviço
à
reclamada

quando
dos autos
não

há

provas
de que a
mesma

estava

ciente
da
solicitação
".

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§
2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024